Tribunal: TJSP
Processo: 0055655-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de irregularidade na citação na fase de conhecimento. Citação válida. Ausência de nulidade. Questão já exaustivamente debatida por esta 2a instância. Determinação para prosseguimento do feito. Impugnação rejeitada. Sentença reformada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de irregularidade na citação na fase de conhecimento. Citação válida. Ausência de nulidade. Questão já exaustivamente debatida por esta 2a instância. Determinação para prosseguimento do feito. Impugnação rejeitada. Sentença reformada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de preparo, sob pena de deserção. Contradição verificada. Justiça gratuita concedida para o processamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0055655-21.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE NORBERTO DE TOLEDO, é embargado EDUARDO TOLEDO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055655-21.2018.8.26.0100 – São Paulo
Embargos de Declaração no 0055655-21.2018.8.26.0100/50000
Apelante/embargante: José Norberto de Toledo
Apelado/embargado: Eduardo de Toledo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 41934)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença. Alegação de
irregularidade na citação na fase de
conhecimento. Citação válida. Ausência de
nulidade. Questão já exaustivamente debatida por esta 2a instância.
Determinação para prosseguimento do
feito.
Impugnação
rejeitada.
Sentença
reformada.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Oposição contra decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento de preparo, sob pena de
deserção. Contradição verificada. Justiça
gratuita concedida para o processamento do
recurso.
Apelação provida e embargos de declaração
acolhidos.
Trata-se de apelação (fls. 314/320) interposta
por José Norberto de Toledo contra a sentença (fls. 284/285 e 311)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central
da Comarca da Capital, que acolheu a impugnação em fase de
cumprimento de sentença apresentada por Eduardo de Toledo contra
ele. Requer, de início, a concessão da justiça gratuita. Sustenta que a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permite a arguição de nulidade de citação nos autos principais no
âmbito da execução, mas é de todo evidente que essa arguição seja
circunscrita à primeira manifestação. Aduz que nos autos principais o
réu foi citado por edital, houve oferecimento de contestação por
curador, que dentre as matérias de defesa, arguiu a nulidade de citação.
Ressalta que a tese não foi acolhida pelo Juízo, o acórdão desta 2a
instância manteve a decisão, o recurso especial não foi admitido em
decisão do Presidente do Tribunal e o agravo interposto não provido.
Insiste que a arguição de nulidade da citação já restou consolidada. Diz
que o Juiz a quo não poderia mais decidir, no âmbito de cumprimento
de sentença, a respeito da validade da citação. Requer a reforma da
sentença para que seja rejeitada a impugnação oferecida, determinando
o regular prosseguimento da execução. Ressalta que a decisão é
contrária ao que dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015. Postula o provimento do recurso (fls. 314/320).
Eduardo Toledo apresentou contrarrazões às
fls. 335/352. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No
mais, requer, em síntese, o não provimento do recurso.
Por despacho antecedente, indeferido o pedido
de gratuidade e determinado a intimação do apelante para proceder o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção (fls. 395).
O apelante opôs embargos de declaração
contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (fls. 01/03, autos
em apenso).
É a essência do relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, acolhem-se os embargos de
declaração opostos.
Diante da declaração de pobreza firmada às
fls. 321 e informações das declarações de IRPF (2014/2019) de fls.
322/327, que faz inferir, a princípio, que a renda naqueles anos foi
aquém do limite legal e, considerando, principalmente, o elevado valor
das custas inerentes ao processamento do presente recurso (3.000
UFESPs), defere-se a gratuidade tão-somente para processamento do
recurso de apelação, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil/2015.
Avança-se ao mérito do recurso de apelação.
A sentença de fls. 284/285 acolheu a
impugnação apresentada para julgar extinta a execução, declarando
nulos os autos do processo no 1016200-37.2015.8.26.0100, desde a
citação, por entender que houve vício de citação naqueles autos.
O recurso merece provimento.
Ora, não se desconhece que a nulidade da
citação é matéria de ordem pública, cognoscível até de ofício, podendo,
ainda, ser alegada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do
artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, tese do
executado impugnante, ocorre, porém, que a aventada nulidade de
citação já foi aventada na fase de conhecimento, assim como em grau
recursal, inclusive com interposição de recurso especial e agravo contra
despacho denegatório.
A sentença proferida na fase de conhecimento
pontuou: O argumento de não esgotamento das diligências de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localização do réu não merece prosperar, pois a tentativa de citação do
réu foi realizada em endereço apontado pelo autor, seu irmão, o qual
afirmou ser aquele o único que tinha conhecimento em 22/03/2016 (fl.
93), em detrimento da distribuição da ação em 24/02/2015 (fls. 40).
Em grau recursal, esta Colenda 33a Câmara de
Direito Privado manteve a decisão de 1o grau, destacando a citação por
edital válida: Apelação cível Interposição contra sentença que julgou
procedente ação de cobrança. Citação por edital válida, como único
meio de possibilitar ao autor a busca do seu direito. Tentativa de
citação do réu frustrada. Desnecessidade de se esgotar todos os meios
de localização, como condição à citação por edital. Prestígio aos
princípios da boa-fé, lealdade e celeridade processual. Honorários
advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida. Apelação não provida. (...)
Note-se, a informação do porteiro é no sentido de que o réu residia
naquele condomínio, porém não na casa 01, mas na casa 16. Veja-se
que o local, portanto, de fato corresponde ao da residência do réu.
Também de acordo com a afirmação do funcionário do condomínio, o
réu não mais reside no local, e teria se mudado para a Itália, isto é, o
que dispensa a tentativa de novas diligências por parte do autor (fls.:
42/46).
O recurso especial interposto não foi admitido,
conforme fls. 52/54 e o agravo em recurso especial não conhecido, com
transito em julgado em 19.10.2018, conforme consulta no site do
Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, a questão em comento já foi
exaustivamente debatida por todas as instâncias, não podendo se valer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte impugnante da mera alegação de que a certidão do oficial de
justiça padece de grave falha e que a afirmação do porteiro do
condomínio é mentirosa.
Houve a devida diligência ao endereço do réu,
com certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, informando de
sua mudança para Itália, conforme transcrição feita às fls. 70.
Repita-se o que constou do acórdão proferido
por esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado: A citação por edital,
no caso, tornou-se o único meio de possibilitar ao autor a busca pelo
seu direito, diante da infrutífera tentativa de localização e citação do
réu e do desconhecimento do seu atual paradeiro (fls. 46).
Dessa forma, não há se falar em nulidade de
citação.
Destarte, o recurso de apelação merece
provimento para, nos termos deste acórdão, rejeitar a impugnação
apresentada, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em seus
ulteriores termos.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso de
apelação e acolhem-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator